Tribunal: TJSP
Processo: 1043782-18.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Servidores Inativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidor Público Estadual inativo (Policial Militar) – Contribuição Previdenciária – Lei no 13.954/19 que ao alterar o Decreto-Lei 667/69 definiu que a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração dos militares com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas – Pretensão que a contribuição previdenciária incida apenas sobre o que exceder o teto do

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidor Público Estadual inativo (Policial Militar) – Contribuição Previdenciária – Lei no 13.954/19 que ao alterar o Decreto-Lei 667/69 definiu que a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração dos militares com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas – Pretensão que a contribuição previdenciária incida apenas sobre o que exceder o teto do Regime Geral da Previdência – Competência para estabelecimento de normas gerais e de questões específicas da matéria, em destaque alíquota de contribuição – Tema no 1177 de Repercussão geral do STF – Retorno dos autos apenas para adequação em face do julgamento, pelo C. STF, dos embargos de declaração, com modulação de efeitos – DECISÃO RETRATADA para manter a solução de parcial provimento do apelo da FESP, mas em maior extensão, e, assim, determinar a observância do decidido nos Embargos de declaração no RE no 1.338.750/SC.